Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-39.2024.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000619-39.2024.8.11.0017
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (SUSCITANTE), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (SUSCITADO), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – COMPETÊNCIA CRIMINAL – CRIME PERMANENTE – COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LUGAR DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – CONSUMAÇÃO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT – IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, visando à declaração de incompetência para processar e julgar representação de alienação de bens de réus acusados de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com qualificadora de tráfico interestadual. A apreensão das drogas ocorreu no distrito de Espigão do Leste, pertencente ao município de São Félix do Araguaia/MT, durante operação conjunta de várias forças policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise é se a competência deve ser atribuída ao Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia ou ao Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte, considerando-se que a busca veicular minuciosa ocorreu posteriormente em Confresa/MT, após a abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de crime permanente, a competência do crime de tráfico de entorpecentes, se firma no local da consumação do delito, que no presente caso ocorreu no momento da abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste, quando os acusados perderam a posse da droga.

4. O local da busca detalhada em Confresa/MT é irrelevante para a fixação da competência, uma vez que o crime foi consumado no momento da abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste.

5. A Lei Estadual n.o 4.964/1985, alterada pela Lei Complementar n.o 774/2023, estabelece que Espigão do Leste pertence à jurisdição de São Félix do Araguaia/MT, reforçando a competência do Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia.
6. Em crimes com concurso de pessoas, a regra da prevenção também se aplica, determinando a competência do primeiro juízo a tomar conhecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado procedente. Fixa-se a competência do Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT para o procedimento, em razão da consumação do crime em sua jurisdição.

Tese de Julgamento
:

"1. Em crimes permanentes, como o tráfico de entorpecentes, a consumação se prolonga no tempo, e a competência se firma pela prevenção no local onde ocorre a perda da posse da droga. 2. A competência é do Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, onde ocorreu a apreensão inicial dos entorpecentes."

Dispositivos Relevantes Citados
: CPP, art. 71 e 83; Lei Complementar Estadual n.o 774/2023.

Jurisprudência Relevante Citada
: TJ/SP - 0043556-52.2023.8.26.0000; TRF CJ 0036540-42.2011.4.03.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

O Juízo da
2a Vara da Comarca de

São Félix do Araguaia/MT
suscitou
Conflito Negativo de Competência
em face do Juízo da
3a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte/MT
, visando definir qual dos dois seria competente para processar a Representação de Alienação de Bens, registrada sob o n°. 1000619-39.2024.8.11.0017.

A controvérsia surgiu após o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
ao proferir decisão nos autos de prisão em flagrante de n°. 1001261-80.2024.8.11.0059, ter convertido a prisão em flagrante de
Ronaldo Lopes Feitosa
e
Jeson Damascena Mendes da Silva
em prisão preventiva pelos crimes, em tese, de
Tráfico de Drogas
e
Associação para o Tráfico de Drogas
, além de deferir a representação pelo afastamento do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos autuados.

Por fim, o Juízo da 3a Vara determinou a remessa dos autos e de eventual inquérito policial para a Comarca de
São Félix do Araguaia
, argumentando que a prisão em flagrante ocorreu a 18 km do distrito de
Espigão do Leste
, o qual pertence ao Município de
São Félix do Araguaia
.

Com os autos em gabinete, designou-se o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 219674665).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do conflito (ID 228868163), conforme respectivo sumário que segue:

Conflito Negativo de Jurisdição
: Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (suscitante) x Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (suscitado). – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Competência pelo lugar da infração, parametrizada pela teoria do resultado (art. 70 do Código de Processo Penal). Se incontroverso que os crimes Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, atos executórios e o local do resultado prisão em flagrante ocorrida à 18km do distrito de Espigão do Leste que pertence ao Município São Félix do Araguaia, a competência será definida de acordo com as normas de organização judiciária e abrangência da jurisdição de cada juízo em conflito. – Na hipótese, “a Lei Estadual n°. 4.964/1985 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso) alterada pela Lei Complementar n°. 774/2023 estabelece, em seu anexo 01, quadro 01, que o distrito de Espigão do Leste é abrangido pela Comarca de São Félix do Araguaia, cabendo a esta sua jurisdição. – Logo, a competência recai sobre o Juízo suscitante.
– Parecer é pela improcedência, para firmar a competência do Juízo suscitante da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento
na próxima sessão
, independentemente de publicação, nos termos do artigo 106, inciso III, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

Como relatado, trata-se
de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
para o processamento da Ação Penal n.
1000619-39.2024.8.11.0017
, movida contra
Jeson Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Assim, o
Conflito Negativo de Jurisdição está configurado
, uma vez que tanto o
MM. JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
, quanto o
MM. JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
, consideram-se incompetentes para conhecer da lide (art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Pois bem.

Sem delongas,
analisados detidamente os autos, estou convencido
não assistir razão ao MM. Juízo Suscitante
.

Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar e julgar os acusados
Jeson Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com a qualificadora de tráfico interestadual, perpetrados em veículos que transitavam pela Rodovia MT-322, com
apreensão de substâncias proscritas e prisão em flagrante dos agentes no distrito de Espigão do Leste
,
pertencente ao município de São Félix do Araguaia-MT
.

Isso porque, em suma, ao que se extrai dos elementos de informação colhidos durante a fase policial, os policiais da GEFRON, DEFRON e equipes do 10o Comando Regional da Polícia Militar realizaram uma operação conjunta, abordando dois veículos suspeitos na rodovia MT 322, a aproximadamente 18 km do distrito de Espigão do Leste.

Na abordagem inicial, os condutores demonstraram nervosismo.
Devido à falta de equipamentos adequados
para realizar buscas minuciosas nos veículos no local,
os suspeitos foram conduzidos ao município de Confresa-MT, onde foi efetivamente realizada a busca veicular
.

No veículo Renault Duster, conduzido por
Jeson Damascena
, foram encontrados
80 tabletes de pasta base de cocaína
,
15 tabletes de cocaína
e
12 unidades de pasta base
,
totalizando 70 quilos
, além da quantia de
R$ 1.194,50 em dinheiro
.

Ronaldo Lopes Feitosa
, que conduzia um veículo Volkswagen Saveiro, desempenhava a função de "batedor", prestando suporte ao outro denunciado. Em seu veículo foram encontrados três galões de combustível e R$ 940,00 em dinheiro.

Ambos os veículos possuíam rádios de comunicação instalados, demonstrando coordenação entre os acusados.

Apurou-se que
os denunciados saíram da cidade de Cáceres-MT
, que faz divisa com a Bolívia,
com destino ao Estado do Maranhão
, onde ambos residem e seria o destino final das drogas.

Tecidas essas necessárias considerações, compete-me enfatizar, primeiramente, que, na hipótese de infração continuada ou permanente (tal como o tráfico de entorpecentes), praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, conforme o artigo 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 71 - Tratando-se de infração continuada ou
permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção
"
(g. n.).

"Art. 83. Verificar-se-á a
competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
(arts. 70, § 3.o, 71, 72, § 2.o, e 78, II, c)"
(g. n.).

Ou seja, ainda que haja controvérsia quanto ao local da consumação das condutas delituosas, os fatos foram apurados no bojo do mesmo procedimento
, em decorrência da
apreensão da droga ocorrida no
distrito de
Espigão do Leste
, pertencente ao município de
São Félix do Araguaia/MT
.

É importante ressaltar que, nos
crimes permanentes
, como o tráfico de drogas,
a consumação

se protrai no tempo
, perdurando enquanto os agentes mantêm a posse do entorpecente. No caso em tela,
a consumação do delito ocorreu no momento da abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste
,
quando os acusados perderam a posse e disponibilidade da droga
,
ainda que a busca veicular detalhada tenha sido realizada posteriormente em Confresa/MT
.

Com efeito, o argumento de que o local da busca veicular detalhada é irrelevante para a fixação da competência se mostra acertada, uma vez que
a consumação do crime já havia ocorrido no momento da
abordagem inicial

no distrito de Espigão do Leste
.

Ademais, a
Lei Estadual n. 4.964/1985
(Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso, alterada pela Lei Complementar n. 774/2023), estabelece em seu anexo 01, quadro 01,
que o
distrito de Espigão do Leste é abrangido pela Comarca de São Félix do Araguaia
, cabendo a esta sua jurisdição;
tal fato reforça a competência do
Juízo Suscitante
.

Não obstante, trata-se de hipótese de continência em razão do concurso de pessoas, prevista no art. 77, inc. I do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

(...)"

E, nos moldes do artigo 78, II, c, do mesmo Códex, chega-se novamente à regra da prevenção para se determinar a competência em tais casos:

"Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

(...)

c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;

(...)"

Logo, na hipótese de prevenção em razão da continência por cumulação subjetiva, o julgamento é da mesma infração penal, ainda que em mais de um processo, cada qual referente a um dos coautores ou partícipes,
implicando, pois, na prevenção do MM. Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia
,
quem primeiro tomou conhecimento dos fatos
.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial
– Investigação de suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes
– Conflito de jurisdição suscitado antes do oferecimento da denúncia - Hipótese, a princípio, de conflito de atribuição a ser apreciado pelo D. Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público - Recomendável, contudo, a designação do Juízo competente para providências necessárias – Crime de natureza permanente –
Prisão em flagrante do investigado e conversão desta em prisão preventiva ocorridas na Comarca da Capital
, o que tornou o Juízo do DIPO 3 – Seção 3.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo,
que originariamente recebeu o procedimento, prevento para o conhecimento dos fatos

– Inteligência dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal
– Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito procedente – Competência do Juízo do DIPO 3 – Seção 3.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo.”
(TJ/SP. Conflito de Jurisdição: 0043556-52.2023.8.26.0000 Chavantes. Relatora Desa. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial. Data de Julgamento: 19/03/2024, Data de Publicação: 19/03/2024; g. n.)

“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO EM ESTÁGIO INICIAL E AINDA NÃO COMPLETADA QUALQUER DILIGÊNCIA.
MESMO FATO DELITUOSO SOB INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO ANTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 34 DO TRF 3a REGIÃO.
INEXISTÊNCIA DE OUTRO EVENTO CRIMINOSO A APURAR. INVESTIGAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS OUTROS AGENTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS EM PRIMEIRO LUGAR (...)

8.

O fato delituoso - transporte ilegal de cocaína - é o mesmo sob investigação no anterior inquérito 0009466-23.2010.403.6119, em trâmite na 5.a Vara Federal de Guarulhos/SP. Depreende-se da portaria inaugural não haver outro evento criminoso a apurar no inquérito relativo ao presente feito, somente investiga-se o envolvimento de eventuais outros agentes naquele transporte de cocaína ao exterior. 9. É evidente a prevenção ao Juízo Federal da 5a Vara de Guarulhos/SP, o qual tomou conhecimento dos fatos em primeiro luga
r...”
(TRF 3.a Região. CJ 0036540-42.2011.4.03.0000. Rel. Juiz Convocado Márcio Mesquita, Primeira Seção. Julgado em 05/07/2012, e-DJF3 Judicial:13/07/2012; g. n.).

In casu
, portanto, o Juízo prevento é o da
Comarca de São Félix do Araguaia/MT
,
ora Suscitante
, tendo em vista que foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos, em razão da abordagem e apreensão terem ocorrido em sua jurisdição.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço e
JULGO IMPROCEDENTE

o presente
Conflito Negativo de Jurisdição para
, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
declarar a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
para processar e julgar a
Representação de Alienação de Bens, registrada sob o n°. 1000619-39.2024.8.11.0017
.

Comunique-se com
URGÊNCIA
o MM. Juízo
a quo
ora declarado competente acerca da presente decisão colegiada, porquanto deveras considerável o tempo de tramitação do respectivo feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024